Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Diante da notícia do óbito do Apelante, esta Relatoria, mediante o Despacho ID 34078447, determinou a intimação do advogado do falecido, Dr. Alberto Correia Cardim Neto, para se manifestar quanto à sua legitimidade e capacidade postulatória, nos termos do Art. 682 do Código Civil, bem como nos mesmos termos quanto às petições de ID’s 29279685, 30089040 e 33871073, todas juntadas em momento posterior à morte do Apelante, sob pena de desentranhamento destas. O advogado em comento silenciou sobre o Despacho. Desse modo, DESENTRANHEM-SE dos autos as petições ID 29279685, ID 30089040 e ID 33871073. Frise-se que a petição ID 33871073 sequer guarda pertinência com o objeto destes autos, bem como os antigos patronos do Apelante falecido, Dr. Ítalo Maciel Magalhães e Dra. PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA (antiga advogada e filha do Apelante falecido), não podiam substabelecer poderes ao advogado Alberto Correia Cardim Neto (ID 30237095), uma vez que o constituinte daqueles já havia falecido em momento anterior (28.8.2021), cessando o mandato dos patronos e, consequentemente, os seus poderes de substabelecer, nos termos do art. 682, II, do Código Civil. OFICIE-SE a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Distrito Federal, para que adote as providências que entender cabíveis em relação ao advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES (OAB/DF 23.550) e à advogada PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA (OAB/DF 20.695) que pleitearam realização de sustentação oral para julgamento deste feito mesmo após o falecimento de seu constituinte, omitindo tal fato ao Judiciário, bem como substabeleceram poderes ao advogado ALBERTO CORREIA CARDIM NETO (OAB/DF 23.092), embora o mandato já estivesse cessado com a morte do constituinte/Apelante. O Apelado, na petição ID 36731694, informa novo endereço para citação dos sucessores do Apelante: ELENITA, ISABELLA, ANDERSON e RAFAELLA. Já foram expedidos os mandados citatórios. Aguarde-se o resultado da diligência. O Apelado, na petição ID 37109691, informa o endereço profissional do sucessor ANDRÉ LEITE PEREIRA DA SILVA para citação. DEFIRO a citação pessoal de ANDRÉ LEITE PEREIRA DA SILVA no endereço indicado no ID 37109691. Quanto à sucessora PATRÍCIA LEITE PEREIRA DA SILVA, sua citação via correios resultou em “ausente 3 vezes” (ID 36450970). Assim, DEFIRO a citação por Oficial de Justiça no endereço indicado na petição ID 37109704, podendo ser realizada a citação com hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022 16:07:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador